Tribunal: TJDFT
Processo: 0706428-69.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória decorrente de alegadas irregularidades na gestão de conta individual vinculada ao PASEP, com pedido de reforma da sentença e afastamento da prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 da Lei n. 10.406/2002 (CC), conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema n. 1.150.
4. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que o titular toma ciência do dano, o que, no caso, ocorreu com o saque dos valores em 06/11/1996.
5. A alegação de que o conhecimento do dano se deu apenas quando o autor obteve os extratos e microfilmagens fornecidos pelo banco não se sustenta, pois permitiria perpetuação da pretensão, em afronta à finalidade da prescrição.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 487, inc. II, e art. 927; LC n. 26/1975, art. 4o, § 1o; L. n. 13.677/2018.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel(a). Mauro Campbell Marques, 1a Seção, p. 23.06.2022. TJDFT, APC 0718434-08.2020.8.07.0007, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 06.06.2022. TJDFT, APC 0705325-08.2021.8.07.0001, Rel(a). Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, p. 05.10.2021.